Tribunal: TJSP
Processo: 2232144-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – decisão pela qual foi deferido o requerimento da agravada de envio de ofícios a empresas compradoras de cana-de-açúcar para que informem a respeito de créditos que o agravante tenha eventualmente a receber – legalidade – insurgência recursal absolutamente descabida – execução que se promove no interesse do credor – atuação judicial,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – decisão pela qual foi deferido o requerimento da agravada de envio de ofícios a empresas compradoras de cana-de-açúcar para que informem a respeito de créditos que o agravante tenha eventualmente a receber – legalidade – insurgência recursal absolutamente descabida – execução que se promove no interesse do credor – atuação judicial, em relação a tais pesquisas, necessária para regular prosseguimento e eficácia da execução – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232144-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Cajuru, em que é agravante JOSÉ
ROBERTO PALMA DA SILVA, é agravado COPERCANA - COOPERATIVA
DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232144-48.2019.8.26.0000 - Voto 23523
2
VOTO No: 23523
AGRAVO DE INST. No: 2232144-48.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: CAJURU VARA ÚNICA
JUIZ: MARIO LEONARDO DE ALMEIDA CHAVES MARGIGLIA
AGTE.: JOSÉ ROBERTO PALMA DA SILVA
AGDA.: COPERCANA COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA
DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
decisão pela qual foi deferido o
requerimento da agravada de envio de ofícios a empresas
compradoras de cana-de-açúcar para que informem a respeito de
créditos que o agravante tenha eventualmente a receber

legalidade
insurgência recursal absolutamente descabida

execução que se promove no interesse do credor
atuação
judicial, em relação a tais pesquisas, necessária para regular
prosseguimento e eficácia da execução decisão mantida agravo
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
extrajudicial promovida pela agravada contra o agravante e outro.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 65 dos autos de origem)
pela qual foi deferido o requerimento da agravada de envio de ofícios a empresas
compradoras de cana-de-açúcar para que informem a respeito de créditos que o
agravante tenha eventualmente a receber.
O agravante alegou, em suma, que a expedição de ofícios
deferida não é pertinente ao objeto da execução. Não cabe ao Poder Judiciário
promover tais pesquisas. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão recorrida
para o fim de indeferimento do pedido da agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2232144-48.2019.8.26.0000 - Voto 23523
3
Em sua resposta (fls. 80/90), a agravada defendeu o acerto da
decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a antecipação da tutela recursal pleiteada e dispensadas as informações do Juízo de 1o
grau (fls. 75/76).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Era mesmo caso de acolhimento do o requerimento da
agravada de envio de ofícios a empresas compradoras de cana-de-açúcar para que
informem a respeito de créditos que o agravante tenha eventualmente a receber.
A insurgência recursal do agravante é absolutamente
descabida. A execução se promove no interesse do credor, nos termos do art. 797 do
Código de Processo Civil. Não pago voluntariamente o débito e sem notícia do
recebimento de embargos à execução com efeito suspensivo ou de garantia do juízo,
a busca por bens penhoráveis é o caminho natural do processo de execução.
Não se olvida que ordinariamente cabe ao exequente o
fornecimento de informações referentes aos bens do executado passíveis de
expropriação, devendo ele empreender as diligências necessárias para consecução
deste fim. Todavia, tal encargo deve ser sopesado em face de outros ditames do
direito.
Especificamente no caso em análise, deve ser invocada a
garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF), que se
apresenta como suporte a justificar o atendimento da pretensão da agravada.
Ao que tudo indica, a renda do agravante provém
exclusivamente da comercialização de cana-de-açúcar, de modo que era mesmo
cabível a expedição de ofícios às empresas compradoras do referido produto.
Assim, pelos motivos alinhavados e sem mais delongas, é caso
de manutenção da decisão recorrida.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator